Tribunal: TJDFT
Processo: 0718521-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718521-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. H. D. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JEFFERSON GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e à penhora de valores (ID 193165271, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) a obrigação de fazer imposta foi devidamente cumprida, razão pela qual se mostra indevida a manutenção da multa; 2) caso seja mantida a multa, seu valor deve ser reduzido; 3) não incidem honorários advocatícios no cumprimento de sentença quando o pagamento é tempestivo (ID 58823099). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 58823100). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado em desfavor da Unimed Nacional, referente à multa arbitrada por este Tribunal para o caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta. A tutela de urgência recursal foi deferida no dia 1o/12/2022, com prazo de 24 horas para a agravante cumprir com a obrigação de fazer, nos seguintes termos (ID 144184690, autos originais): “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada que autorize/custeie o tratamento terapêutico pelo método Bobath, nos exatos termos requeridos na petição inicial, conforme relatório médico do profissional Ivan Fabian B. Rouzeau, CRM-DF 9648 (ID 142384320 dos autos de origem). A autorização deve ser efetivada em até 24 (vinte e quatro) horas a contar da intimação da agravada quanto ao teor desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acumulável, inicialmente, até o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se.” A multa diária tem por objetivo forçar o cumprimento da obrigação imposta em decisão judicial. Embora intimada da decisão no dia 12/12/2022, há indícios de que a Unimed somente cumpriu a obrigação em 28/3/2023. Quanto aos honorários advocatícios, estes são devidos no cumprimento de sentença, com ou sem impugnação, depois de decorrido o prazo para pagamento voluntário (Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça – STJ). Ademais, como bem observado pelo juiz Ruitemberg Nunes Pereira, “o depósito realizado pelo executado tem o nítido propósito de, apenas, garantir o Juízo, como ele próprio afirma na impugnação ao cumprimento de sentença, em que requer o efeito suspensivo. Desta forma, não tendo o caráter de pagamento, atrai a incidência da normatividade do §1o do artigo 523 do CPC/2015.” Ausente a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao valor indicado pelo credor em seu pedido de cumprimento de sentença, o juízo, já na decisão recorrida, apontou o desacerto quanto à incidência de juros e correção monetária, razão pela qual determinou a remessa dos autos à contadoria judicial e indeferiu o levantamento da quantia depositada. Portanto, ausente o perigo de dano. Por fim, não há maiores prejuízos à agravante, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, além da reversibilidade desta decisão. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator